Tribunal: TJDFT
Processo: 0751468-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751468-92.2020.8.07.0000 AUTOR: PAULO ANTONIO DA MOTTA GARCIA REU: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO ANTONIO DA MOTTA GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação ajuizada em desfavor da agravada BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, consistente na determinação de fornecimento (ou custeio), pela agravada, do medicamento Lynparza Olaparibe, sob pena de multa. Alega o agravante, em síntese, ter 62 anos de idade, ser beneficiário do plano de saúde da agravada e está diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. Diz que foi submetido à prostatectomia radical e radioterapia de resgate, tendo, ainda assim, a doença evoluído sistematicamente com aparecimento de metástase. Afirma já ter se submetido a diversos tipos de tratamento, estando reduzidas suas possibilidades, após a adoção de várias terapias que não impediram a evolução da doença. Aponta a existência de estudo relevante e consenso entre os cientistas há mais de 15 anos com relação ao uso do Olaparibe para o tratamento do câncer, melhorando significativamente a qualidade de vida do paciente. Argumenta que, embora prescrito por seu médico assistente e devidamente registrado no Brasil, o fornecimento do medicamento foi recusado pela agravada, ao fundamento de que seu uso seria off label. Discorre acerca da urgência da necessidade do fornecimento do medicamente, em razão do risco de morte devido ao avanço acelerado da doença. Pretende. liminarmente, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que a agravada seja compelida a fornecer o medicamento indicado, conforme prescrito pelo médico assistente e, no mérito, a confirmação da medida, nos termos da liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, vislumbram-se presentes referidos elementos. Isso porque, da leitura das razões recursais infere-se que, em verdade, não estaria o medicamento Lynparza Olaparibe sendo utilizado de forma experimental. Trata-se de medicamento aprovado e devidamente registrado na ANVISA, cuja bula expressamente o indica para o tratamento de neoplasia maligna, pelo que se verifica ser ele indicado para a enfermidade que acomete o agravante. Aliás, consigne-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em alguns casos, principalmente diante de urgências, ainda que experimental se considere a utilização de determinado medicamento, não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde da beneficiária, violando, assim, a boa fé objetiva e função social do contrato, e, sobretudo, o princípio da dignidade humana. Sobre o tema, assim já se manifestou esta e. Corte de Justiça, in verbis: (...) Consoante entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, é ilegítima a recusa do fornecimento de medicamento tido como indispensável ao tratamento de paciente sob a alegação de que seu uso seria feito somente em caráter experimental, a chamada utilização off label. (...) (Acórdão n.1007135, 20160710041557APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 192/212) (...) 3. Na espécie, a recusa pelo plano de saúde, sob a justificativa de inexistência de cobertura para o tratamento na forma como administrada, sem respaldo na bula do medicamento ("off label"), configuraria tratamento experimental, e que, portanto, não estaria obrigado o plano a cobrir o fármaco, vez que tal se traduz em exceção prevista não apenas no contrato, mas na regulação pertinente e na própria Lei 9.656/98 simplesmente não encontra escoro na prova carreada aos autos. 3.1. Isso porque, denota-se da análise da bula do fármaco (pertuzumabe, nome comercial Perjeta) trazida pela autora, aprovada pela ANVISA em 29/10/2014, ou seja, muito antes da negativa operada pelo plano de saúde (18/03/2016 e 10/05/2016), resta patente que o medicamente telado é indicado para o tratamento de câncer de mama, inclusive em combinação com Herceptin (trastuzumabe). 3.2. Assim, não se sustenta a argumentação do plano de saúde em exclusão de cobertura por restar comprovado nos autos o contrário: há indicação na bula do fármaco para que seja ministrado no tratamento da mazela apresentada pela autora (câncer de mama), consoante indicado pelo médico assistente. 4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. (...) (Acórdão n.986744, 20160110603670APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 167-183) Ainda, conforme a Lei no 9.656/98 e as Resoluções Normativas no 387/2015, revogada pela no 428/2017, é permitida a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, à exceção dos necessários para tratamento de doenças neoplásicas – caso dos autos - ou home care. Assim, demonstrada a necessidade da administração do medicamento, ao menos nesta análise preliminar, considerando o direito à vida e saúde envolvidos, imperiosa a concessão da medida liminar postulada. Conclusão Assim, DEFIRO o pleito liminar para, até decisão Colegiada, determinar que a agravada forneça (ou custeie) o medicamento Lynparza Olaparibe ao agravante, nos exatos termos prescritos pelo médico assistente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o cumprimento da medida. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator